Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCOMPATIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, mesmo após ter sido deferida a realização de exame de insanidade mental.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a compatibilidade da segregação cautelar com a instauração de incidente de insanidade mental.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos "stricto sensu" do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria -- artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).
4. A infração pela qual o paciente está sendo investigado atende ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. No caso dos autos, as investigações policiais, culminadas na denúncia, não deixam margem quanto à presença dos indícios de autoria e da materialidade, caracterizando o “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva.
6. O decreto preventivo apoia-se em dados objetivos do histórico criminal do paciente, que revelam sua condição de multirreincidente, com sucessivas condenações pela prática de crimes patrimoniais, demonstrando clara propensão à reiteração delitiva. O fato de o novo crime ter sido cometido durante o cumprimento de pena reforça a conclusão de que as sanções anteriormente impostas mostraram-se insuficientes para conter sua conduta ilícita.
7. A instauração de incidente de insanidade mental não enseja, por si só, a incompatibilidade ou a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois não implica automática modificação da situação jurídica do paciente, tampouco desnatura os elementos constitutivos dos requisitos da segregação cautelar.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.